Tribunal: STF
Processo: AI 161146
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONSEQUÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE SER AFERIDA TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF.
          A certidão de publicação do aresto recorrido é imprescindível
para se aferir a tempestividade do extraordinário. A ausência dessa
peça essencial implica no indeferimento do agravo de instrumento, por
inobservância a um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidência da
súmula 288, desta Corte.
          Agravo regimental improvido.